Tribunal: STJ
Processo: 1500330-50.2021.8.26.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955226 - SP
(2025/0197750-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO LUIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: ERIC ANTONIO RIBEIRO - SP415160
FABIO CASSIANO XAVIER VEIGA - SP410232
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. REAPRECIAÇÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
Agravo Regimental e manteve decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, por ausência de prequestionamento e
deficiência de fundamentação.
2. Na origem, o embargante foi condenado como incurso no
da
art. 306
à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto,
Lei n. 9.503/1997,
ao pagamento de 13 dias-multa e à suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 20 dias.
3. O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao
não enfrentar os argumentos específicos deduzidos no agravo regimental, os
quais visavam o reconhecimento da prescrição.
4. Requer o acolhimento dos embargos, com a anulação do acórdão e análise
individualizada das teses defensivas veiculadas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos específicos deduzidos
no agravo regimental, especialmente quanto à alegação de prescrição da
pretensão punitiva.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no
do
art. 619
Código de Processo Penal, não sendo admissíveis para mera reapreciação do
mérito da causa ou modificação do julgado.
7. A omissão capaz de ensejar a integração do julgado é aquela referente às
questões de fato ou de direito trazidas à apreciação do julgador e capazes de
influenciar no resultado do julgamento, não se configurando quando há
exame dos pontos fundamentais para o julgamento, ainda que não sejam
apreciadas todas as teses jurídicas aventadas.
Documento eletrônico VDA54121684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0c1dd425-0387-410b-beb4-d5300a7ebb3e

8. No caso, a alegação de omissão não se sustenta, pois a questão foi
devidamente apreciada no acórdão embargado, que manteve a decisão
monocrática por considerar que as razões do agravo não foram capazes de
infirmar seus fundamentos.
9. O inconformismo do embargante com o teor do acórdão embargado não
caracteriza omissão, mas sim discordância com a decisão proferida, que foi
fundamentada e suficiente.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no
do
art. 619
Código de Processo Penal. 2. A omissão capaz de ensejar a integração do
julgado é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas à
apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento.
3. A discordância com o teor do acórdão embargado não caracteriza omissão,
mas sim inconformismo com a decisão proferida. Dispositivos relevantes
citados:
CPP,
CP, arts. 109, VI, e 110, § 1o.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
201.566/SP,
Sexta Turma, julgado em 20.08.2025, DJEN de 26.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0c1dd425-0387-410b-beb4-d5300a7ebb3e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955226 - SP
(2025/0197750-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO LUIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: ERIC ANTONIO RIBEIRO - SP415160
FABIO CASSIANO XAVIER VEIGA - SP410232
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. REAPRECIAÇÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
Agravo Regimental e manteve decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, por ausência de prequestionamento e
deficiência de fundamentação.
2. Na origem, o embargante foi condenado como incurso no
da
art. 306
à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto,
Lei n. 9.503/1997,
ao pagamento de 13 dias-multa e à suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 20 dias.
3. O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao
não enfrentar os argumentos específicos deduzidos no agravo regimental, os
quais visavam o reconhecimento da prescrição.
4. Requer o acolhimento dos embargos, com a anulação do acórdão e análise
individualizada das teses defensivas veiculadas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54121691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:31
Código de Controle do Documento: 35dbe5b2-bd66-4c45-83c9-f1ae008a7aee

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos específicos deduzidos
no agravo regimental, especialmente quanto à alegação de prescrição da
pretensão punitiva.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no
do
art. 619
Código de Processo Penal, não sendo admissíveis para mera reapreciação do
mérito da causa ou modificação do julgado.
7. A omissão capaz de ensejar a integração do julgado é aquela referente às
questões de fato ou de direito trazidas à apreciação do julgador e capazes de
influenciar no resultado do julgamento, não se configurando quando há
exame dos pontos fundamentais para o julgamento, ainda que não sejam
apreciadas todas as teses jurídicas aventadas.
8. No caso, a alegação de omissão não se sustenta, pois a questão foi
devidamente apreciada no acórdão embargado, que manteve a decisão
monocrática por considerar que as razões do agravo não foram capazes de
infirmar seus fundamentos.
9. O inconformismo do embargante com o teor do acórdão embargado não
caracteriza omissão, mas sim discordância com a decisão proferida, que foi
fundamentada e suficiente.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no
do
art. 619
Código de Processo Penal. 2. A omissão capaz de ensejar a integração do
julgado é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas à
apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento.
3. A discordância com o teor do acórdão embargado não caracteriza omissão,
mas sim inconformismo com a decisão proferida. Dispositivos relevantes
citados:
CPP,
CP, arts. 109, VI, e 110, § 1o.
art. 619;
Documento eletrônico VDA54121691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:31
Código de Controle do Documento: 35dbe5b2-bd66-4c45-83c9-f1ae008a7aee

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
201.566/SP,
Sexta Turma, julgado em 20.08.2025, DJEN de 26.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO LUIZ DA
SILVA contra acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental e manteve a
decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por
ausência de prequestionamento e por deficiência de fundamentação (fls.362 - 365).
Na origem, o embargante foi condenado como incurso no
da
art. 306
à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao
Lei n. 9.503/1997,
pagamento de 13 (treze) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias.
Em suas razões, sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não enfrentar os argumentos específicos deduzidos no agravo regimental, os
quais visavam o reconhecimento da prescrição.
Requer o acolhimento dos embargos, com a anulação do acórdão e
análise individualizada das teses defensivas veiculadas.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo ao exame dos embargos.
Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, ao argumento de que o
acórdão colegiado não apreciou de forma específica e fundamentada as teses defensivas
articuladas no Agravo Regimental, voltadas a infirmar a aplicação de óbices processuais
que impediram o conhecimento do Recurso Especial.
A fundamentação nos embargos de declaração, contudo, é restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código
art. 619
de Processo Penal, admitindo-se, também, sua oposição para corrigir eventual erro
material no julgado.
A omissão ou contradição capaz de ensejar a integração do julgado pela via
dos embargos, por seu turno, é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas
à apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a que
é apresentada com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa ou a
reapreciação de matéria já decidida, principalmente quando se busca a modificação do
julgado. Nesse sentido já decidiu esta Sexta Turma:
Documento eletrônico VDA54121691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:31
Código de Controle do Documento: 35dbe5b2-bd66-4c45-83c9-f1ae008a7aee

[...] "1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do CPP e são inadmissíveis quando objetivam a mera
art. 619
reapreciação do caso. Somente pode haver modificação do julgado se
caracterizadas ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que
importem a alteração de sua conclusão." (AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
201.566/SP,
julgado em
DJEN de
).
20/8/2025,
26/8/2025.
Da análise dos autos, o que a parte embargante demonstra é mero
inconformismo com o teor do acórdão embargado. A matéria em discussão foi analisada
de forma clara e explícita, com fundamento nos elementos constantes dos autos e na
jurisprudência aplicável à espécie.
Com efeito, quanto à alegação de que o acórdão foi omisso por não rebater os
argumentos do Agravo Regimental, a questão foi devidamente apreciada na decisão.
O acórdão embargado manteve expressamente a decisão monocrática, por
considerar que as razões do agravo não foram capazes de infirmar seus fundamentos.
A decisão original, por sua vez, foi clara ao assentar:
Com efeito, limitou-se a Corte de origem a afirmar, in verbis (fls. 256-257):
Inicialmente, observa-se que a preliminar de prescrição da pretensão
punitiva não merece acolhida. Isto porque, a sentença condenatória
transitou em julgado para a acusação. O prazo prescricional, no caso,
é de 03 (três) anos, por força do disposto nos artigos 109, inciso VI, e
110, § 1o, ambos do Código Penal. Assim, como entre a data do
recebimento da denúncia (
- fls.
) e a da publicação
17/04/2024
118/119
da sentença condenatória (
/2024 - fl. 222), bem como entre esta e
23/10
a presente, não decorreu esse lapso liberatório, não há que se falar em
extinção da punibilidade do réu pela prescrição.
[...]
Além disso, as razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão
recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF
(É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua ).
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Ao endossar essa fundamentação, o Colegiado rechaçou a pretensão recursal
de forma fundamentada e suficiente, não havendo que se falar em omissão, mas sim em
decisão contrária aos interesses da parte.
Consigne-se que, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, a omissão só se configura quando há ausência de posicionamento sobre matéria
essencial ao deslinde da causa. Tal omissão não se verifica quando o magistrado examina
os pontos fundamentais para o julgamento, ainda que não aprecie todas as teses jurídicas
aventadas.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54121691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:31
Código de Controle do Documento: 35dbe5b2-bd66-4c45-83c9-f1ae008a7aee

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0197750-1
AREsp 2.955.226 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15003305020218260045
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO LUIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: ERIC ANTONIO RIBEIRO - SP415160
FABIO CASSIANO XAVIER VEIGA - SP410232
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO LUIZ DA SILVA
ADVOGADOS
: ERIC ANTONIO RIBEIRO - SP415160
FABIO CASSIANO XAVIER VEIGA - SP410232
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515308=40515542@
2025/0197750-1 - AREsp 2955226 Petição : 2026/0001686-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:08:42
Código de Controle do Documento: 66A7C293-CE10-4695-AD5F-AB40F9685EFC